Tribunal: STF
Processo: RHC 217014
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5):



     EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PLEITO DEFENSIVO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A, DO CPP. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATENTADO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A amplitude da impetração da ação constitucional não é ilimitada, encontrando baliza na demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção. 2. O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar c.c art. 53, na forma do art. 80 do CPM.



     O impetrante alega que o legislador não excepcionou do processo penal militar o rito de absolvição sumária e resposta à acusação (arts. 394 ao 397 do CPP). 



    Sustenta que a resposta à acusação se adéqua ao sistema acusatório brasileiro, ao princípio da paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa.



     Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que sejam aplicados os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 14): 



    PROCESSUAL PENAL MILITAR. PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS ARTS. 396, 396-A e 400 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. DECISÃO EXPRESSA DO STF QUANTO À EXTENSÃO DO ART. 400 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR (HC 127.900). RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO PENAL COMO PREVISTO, SEM ALTERAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS E PARTICULARIZADAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA A QUO E, NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação nestes termos (eDOC 2, p. 13):



    "(...) INDEFIRO os pedidos de aplicação dos Artigos 396, 396-A do CPP, uma vez que tal Artigo não se aplica as ações penais militares que são reguladas pelas normas do Código de Processo Penal Militar como estabelece seu Artigo 1º, sem possibilidade de aplicação do Diploma invocado pelas nobres Defesas, conforme dispõe o inciso III do seu Artigo 1º, salvo nos casos omissos conforme prevê o Artigo 3º do Estatuto Castrense. Quanto a realização do interrogatório, de acordo com o Artigo 400 do CPP, nada a ser apreciado, tendo em vista que esta Justiça Especializada já o observa por força do HC de nº 127.900 do STF. (...)"



    A decisão foi mantida pelo STM (eDOC 5).



    Diversamente das instâncias antecedentes, entendo que o rito do art. 396 e seguintes do CPP (resposta à acusação, decisão saneadora) deve ser aplicado ao caso concreto. 



    Primeiramente, registro que o art. 394, § 4º, do Código de Processo Penal dispõe que: “As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código [resposta acusação, absolvição sumária] aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código” (grifo nosso). 



    Essa compreensão, ademais, melhor harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao permitir que a parte acusada possa se contrapor à denúncia logo no início do processo. Esse entendimento, igualmente, assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, porquanto autoriza que o Juiz, ao verificar a atipicidade da conduta, a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou de culpabilidade do agente ou a extinção de punibilidade do agente, absolva sumariamente o acusado (art. 397 do CPP). 



    Nesse rumo de ideias, cito doutrina de Denilson Feitoza, em Direito processual penal: teoria, crítica e práxis: 



    “Pensamos que a absolvição sumária é aplicável a quaisquer processos penais, sejam comuns, eleitorais ou militares, tendo em vista a forma categórica e abrangente com que o art. 394, § 4º, do CPP afirmou sua aplicabilidade a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados no CPP […]. (FEITOZA, Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 6. ed. rev., ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2009, p. 1000-1001). 



    Na mesma linha, este Tribunal reconheceu que as alterações promovidas pela Lei 11.719/2008 ao Código de Processo Penal – que passou a prever o ato de interrogatório ao final da instrução processual e não mais no início – aplicam-se ao processo penal militar com o fim de dar maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa. Confira-se: 



    EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. (HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137) (grifo nosso)



    Por essas razões, compreendo que o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal [resposta à acusação e decisão saneadora] deve incidir no processo penal militar, especialmente na ação criminal em análise porque a defesa apresentou o requerimento no momento processual oportuno. 



    Esse foi, inclusive, o posicionamento adotado em recente julgamento, nos autos do RHC 142608 (de minha relatoria, Pleno, sessão virtual de 01.12.2023 a 11.12.2023). Na oportunidade, o Tribunal decidiu, por maioria, pela aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP ao processo penal militar.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente e aos corréus a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396 do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023 dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente